Tribunal: TJMT
Processo: 0001572-22.2016.8.11.0107
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001572-22.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CARMEM ALICE LOPES HAAB - CPF: 036.031.949-18 (APELANTE), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ HAAB - CPF: 040.185.689-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA –
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO RURAL –

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO REALIZADO – ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO REQUERIDO - PERDA DE SAFRA – SEGURO PROAGRO – ARGUIÇÃO INFUNDADA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDAÇÃO – ENCARGO AFASTADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A realização do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita e enseja a preclusão lógica da questão.

Cabe à parte produzir início de prova das suas alegações e especificar o que pretende demonstrar com as que pretende produzir. Na ausência desses requisitos, o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa.

É vedada a incidência de comissão de permanência nas cédulas rurais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada nos seguintes termos:

Diante do exposto, com resolução de mérito (art. 487, inc. I do CPC), JULGO PROCEDENTE a ação, para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de os réus pagarem ao autor o valor de R$99.994,08 (noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e oito centavos), corrigido monetariamente pela tabela deste Tribunal desde o vencimento da dívida e acrescido dos demais encargos contratuais, da citação até a data do efetivo pagamento.

Indefiro o pedido de justiça gratuita veiculado pelos requeridos, dada a natureza do contrato pactuado com a instituição financeira, pois, se tratam de produtores rurais em larga escala, o que afasta a sua condição de necessitados.

Em sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC).

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e do julgamento antecipado da lide.

No mérito se insurge contra a cobrança de comissão de permanência, visto que é vedada nas cédulas de crédito rural.

Insurgem-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça e prequestionam a matéria.

Contrarrazões no ID. 169620299.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes postulam o benefício da gratuidade. No entanto, efetuaram o preparo, o que é incompatível com o pedido formulado e leva à preclusão lógica da questão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. CONCESSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTEMPESTIVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NORMAS DE PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19. RESOLUÇÃO Nº 313/20 CNJ E PROVIMENTO Nº 2.545/20 DO CSM/SP. INAPLICABILIDADE AO CASO. INÍCIO DE VIGÊNCIA POSTERIOR AO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Concedida a prioridade de tramitação pela aplicação do art. 71 da Lei nº 70741/2003.

2. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Comprovação de recolhimento de preparo recursal. Ato incompatível com a concessão da benesse legal.

(...)

(AgInt no RMS n. 64.117/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - RECOLHIMENTO DO PREPARO - ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE.
Há preclusão lógica do direito da parte que pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mas promove o preparo recursal, praticando ato incompatível com a gratuidade perseguida.
(...).

(TJ-MG - ED: 10118090180373002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 20/02/2020) (Sem grifos no original)

O ora apelado
ingressou com a Ação Monitória fundada em
“Contrato de abertura de crédito fixo rural n.
411.202.945
.

Nos Embargos à Monitória, os ora apelantes arguiram que em razão do excesso de chuvas perderam quase a totalidade da lavoura de soja da safra de 2015/2016.

Relatam que procuraram o apelado para acionar o seguro PROAGRO para solicitar a prorrogação do débito, mas o pedido foi negado. Pediram a dilação probatória, sobretudo produção de prova testemunhal, mas foi indeferida.

Na minuta recursal, suscitam que essa situação configurou cerceamento de defesa.

Contudo, embora eles afirmem que tiveram a cobertura securitária indevidamente negada pelo gerente, não anexaram qualquer documento que comprove essa arguição, tampouco demonstraram que após a suposta recusa tentaram resolver a questão por outros meios.

O último laudo técnico anexado foi produzido em março de 2016, e a lide foi interposta em novembro de 2016. No entanto, não há indícios de que tenham adotado qualquer conduta para resolver a questão durante esse período.

Assim, não há início de prova da arguida falha na prestação de serviço pelo apelado, e nem há elementos que afastem a mora, ônus que cabia aos réus (art. 373, II, do CPC).

Ademais, não
especificaram o que pretendiam evidenciar com as provas que pretendiam produzir, o que afasta a alegação de cerceamento.

Sobre o julgamento antecipado do mérito, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

(...)
o julgamento antecipado do mérito será cabível sempre que se mostrar desnecessária a instrução probatória após a apresentação de contestação pelo réu. Seja porque só há questões de direito, seja porque as questões de fato independem de prova, quer porque as provas pré-constituídas (geralmente documentos) que instruíram a petição inicial e a contestação são suficientes para a formação do convencimento do juiz.

O indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Assim, para acolhimento dessa preliminar seria preciso a demonstração específica da utilidade da prova requerida, indicando exatamente o que se pretenderia extrair de cada depoimento e de cada documento, o que não ocorreu.

A propósito:

(...) 1 –
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando existência de provas suficientes
.
(STJ, REsp 1364510-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 01-12-2015).

Rejeito a preliminar.

Quanto aos encargos de inadimplência, tratando-se de crédito rural, incide o Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza juros e multa na hipótese de inadimplemento, sendo proibida a comissão de permanência.

Nesse sentido:

CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SÚMULAS N. 7/STJ E 283/STF. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ART. 543-C DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA

(...)

6. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança isolada da comissão de permanência no período de inadimplemento
, excetuando-se as cédulas de crédito rural, comercial e industrial, que não permitem sua aplicação.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.656.668/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021) (grifei)

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a incidência da comissão de permanência.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para os réus e 30% para o autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023